Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-79.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003993-79.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA, CHRISTIANE DANTAS BARBOSA

APELADO: LUIZ AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547/CNJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00.
DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIE
F.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Análise da extinção da Execução Fiscal para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, reputam-se como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

4. No caso em exame, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 2018 para a cobrança de crédito no valor de R$ 1.391,03, sem citação do Executado e ausência de movimentação útil há mais de 01 ano. A hipótese, portanto, é de alongada falta de movimentação útil/ausência de citação/inexistência de bens penhoráveis, estado preenchidas as condições para a extinção da execução do processo sem julgamento do mérito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

5. Alegação de nulidade por decisão surpresa afastada, ante a inaplicabilidade do art. 10 do CPC frente à inexistência de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

6. O apelante não demonstrou a possibilidade concreta de encontrar bens penhoráveis do devedor, devendo prevalecer a sentença extintiva, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003993-79.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada LUIZ AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.